Tribunal: TJDFT
Processo: 0718078-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CAUÇÃO. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. DANO MORAL. VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer c/c com indenização por danos morais, em razão da exigência de caução para atendimento médico-hospitalar emergencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão (i) definir se houve exigência de caução como condição para atendimento médico emergencial;(ii) verificar se há direito à indenização por danos morais; (iii) analisar se é o caso de majoração ou de diminuição do valor dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as normas do CDC, porque as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidores e fornecedora.
4. Os comprovantes bancários juntados aos autos demonstram a exigência de pagamento antecipado de R$ 100.000,00 (cem mil) reais em 3 (três) ocasiões distintas, configurando prática abusiva e ilícita.
5. A alegação da apelante/ré de que os pagamentos foram espontâneos não encontra respaldo nos documentos dos autos, que evidenciam a exigência prévia como condição para internação.
7. No caso concreto, a exigência de caução em emergência médica gera dano moral indenizável, porque é evidenciada a situação de vulnerabilidade dos consumidores submetidos a coação psicológica.
8. O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os danos sofridos e prevenir condutas semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento: “1. A exigência de caução como condição para atendimento médico emergencial configura prática abusiva e ilícita, gerando dano moral indenizável. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 373, CC, art. 884
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.569.918/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 19/6/2020; Acórdão 2031507, 0719486-84.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025; etc.